Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0736994-43.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão, proferida em ação de obrigação de não fazer, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu, aqui agravante, se abstenha de criar obstáculo à conclusão da obra no imóvel do autor-agravado, sob pena de multa. Em contraminuta, o agravado informa o término da obra (id. 76782551). Intimado a dizer se remanesce o interesse recursal, o agravante não se manifestou (id. 78547375). Assim, em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo, sendo manifesta a perda do objeto recursal. Inexiste objeto tampouco interesse recursal, na medida em que se tornou inútil a vindicada prestação jurisdicional para revogar o pleito liminar. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator